Tribunal: TCU
Processo: 002.641/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2288/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.641/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Zanetta (XXX.995.629-XX); Elda Cybele de Alencar Amorim Oliveira (XXX.135.572-XX); Ellen Dayane Candido Rodrigues de Freitas (XXX.260.098-XX); Flavia Borneo Funck (XXX.738.430-XX); Helmar Tavares Mascarenhas Junior (XXX.054.451-XX); Julio Cesar Lima de Carvalho (XXX.058.196-XX); Katia Cristina Pasquaso (XXX.184.488-XX); Raniere Correa Floothuis (XXX.187.468-XX); Silvia Cristina do Vale Nogueira Donato (XXX.473.476-XX); Wilson Xavier Santos (XXX.356.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.